Tribunal: TCU
Processo: 031.712/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11794/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.712/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dalva Ferreira (XXX.657.011-XX); Francisca Ferreira Machado da Silva (XXX.819.301-XX); Helia Lucia Dias Gomes (XXX.143.981-XX); Joao Jose da Cruz Alves da Silva (XXX.715.101-XX); Jose Bazareto Milhomem da Costa Filho (XXX.696.122-XX); Ligia Maria de Oliveira Leite (XXX.400.548-XX); Marcia Fonseca Goncalves de Almeida (XXX.259.981-XX); Maria Lindalva Barros (XXX.512.861-XX); Maria Rita de Carvalho (XXX.911.101-XX); Terezinha Rosa de Lima Silva (XXX.712.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.